Tribunal: TJSP
Processo: 2204997-13.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça, que julgou procedente a Reclamação no 0100885-67.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 7a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a título de comissão de corretagem. Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça, que julgou procedente a Reclamação no 0100885-67.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 7a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a título de comissão de corretagem. Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça (consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo). Carência da ação. Reconhecimento. Reclamação dirigida a este C. Órgão Especial que não encontra respaldo na hipótese do artigo 14 da Resolução no 759/2016, porque a ação prevista nesse dispositivo – destinada a dirimir divergência entre decisões da Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ – é de competência exclusiva da reclamada, ou seja, da Turma de Uniformização, órgão que, nessa matéria, age por delegação do Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016 e art. 2o da Resolução TJSP 759/2016), e que no exercício dessa competência já decidiu a questão. Inconformismo da autora (com o Acórdão reclamado) que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial. Pedido que também não se enquadra na hipótese da reclamação de que trata o artigo 38 da mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da Turma de Uniformização). É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não abrange matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e jurisprudência do STJ, e sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e mesmo assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de lei (quando houver divergência entre as Turmas Recursais); ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando verificada divergência no processamento dos feitos). Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000932031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2204997-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é reclamante
MARIA CRISTINA PROENÇA CAMPOLIM, é reclamado TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO.
SR. DES. MÁRCIO BÁRTOLI.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.353
Reclamação no 2204997-13.2020.8.26.0000
Reclamante: Maria Cristina Proença Campolim
Reclamada: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal
de Justiça, que julgou procedente a Reclamação no
0100885-67.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 7a
Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo
valores cobrados a título de comissão de corretagem. Alegação
de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (consolidado em
julgamento de recurso especial repetitivo). Carência da ação.
Reconhecimento. Reclamação dirigida a este C. Órgão Especial
que não encontra respaldo na hipótese do artigo 14 da
Resolução no 759/2016, porque a ação prevista nesse
dispositivo destinada a dirimir divergência entre decisões da
Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ
é de
competência exclusiva da reclamada, ou seja, da Turma de
Uniformização, órgão que, nessa matéria, age por delegação do
Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016 e art. 2o
da Resolução TJSP 759/2016), e que no exercício dessa
competência já decidiu a questão. Inconformismo da autora
(com o Acórdão reclamado) que não justifica nova reclamação,
pelo mesmo fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial.
Pedido que também não se enquadra na hipótese da reclamação
de que trata o artigo 38 da mesma Resolução 759/2016 (cabível
perante o Órgão Especial contra decisões da Turma de
Uniformização). É que tal ação, de competência do Órgão
Especial, não abrange matéria envolvendo divergência entre
decisões da Turma Especial e jurisprudência do STJ, e sim (e
tão somente) as hipóteses em que o precedente vinculante
supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do
próprio Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça
(artigo 190, § 7o, do RITJSP), e mesmo assim, somente nas
matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, ou seja: (i)
nos pedidos de uniformização de interpretação de lei (quando
houver divergência entre as Turmas Recursais); ou (ii) nas
decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas
Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual
(quando verificada divergência no processamento dos feitos).
Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por MARIA
CRISTINA
PROENÇA
CAMPOLIM
contra
decisão
da
TURMA
DE
UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que, em 1o/07/2020, nos termos do Acórdão de fls.
912/915, julgou procedente a Reclamação no 0100885-67.2019.8.26.0968. Consta dos
autos que tal reclamação (que tramitou pela Turma de Uniformização) havia sido
apresentada contra Acórdão da 7a TURMA DO COLÉGIO RECURSÃO DE
SOROCABA, datado de 05/08/2015 (fls. 332/333), que negou provimento ao recurso
inominado no1014654-27.2014.8.26.0602, mantendo, por consequência, a sentença da
2a Vara do Juizado Cível de Sorocaba, que condenou a reclamada RESIDENCIAL
ILHA DA MADEIRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA na devolução
de valores cobrados a título de comissão de corretagem (fls. 299/302). A alegação é de
que o posicionamento adotado pela reclamada (Turma de Uniformização) contraria
precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema
938).
A ré ofereceu contestação a fls. 922/935.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 961/970, opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
A presente reclamação foi distribuída a este C. Órgão
Especial com base nos artigos 14 e 38 da Resolução no 759, de 09 de novembro de
2016:
Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, órgão
competente para o respectivo processamento e julgamento.
...........
Art. 38. Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de 07
de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência
para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergências
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados
das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes,
as
reclamações
contra
decisões
da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e por ele julgadas.
É importante considerar, entretanto, que a reclamação, no
caso, não se enquadra na hipótese do artigo 14 da Resolução no 759/20161, porque a
ação prevista nesse dispositivo
destinada a dirimir divergência entre decisões da
Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ
é de competência exclusiva da
reclamada, ou seja, da Turma de Uniformização2, órgão que, nessa matéria, por
designação do próprio Tribunal de Justiça (art. 2o da Resolução TJSP 759/2016), age
por delegação do Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016), e nessa
condição já julgou a reclamação, com pronunciamento desfavorável à reclamante,
conforme ementa que segue:
“RECLAMAÇÃO. Comissão de corretagem. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Pagamento de comissão de
corretagem previsto em instrumento de intermediação.
Informação prévia e clara ao consumidor sobre a responsabilidade pelo pagamento. Recurso Especial
Repetitivo. Tema 938 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Divergência entre o acórdão da turma recursal e a
jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Reclamação
procedente”
(Reclamação
no
0100885-67.2019.8.26.0968, Rel. Simone Gomes Rodrigues
Casoretti, j. 1o/07/2020).
O inconformismo da reclamante (com esse Acórdão de
procedência) não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta vez
dirigida ao Órgão Especial, pois se as decisões da Turma de Uniformização, na parte
referente à reclamação prevista no referido artigo 14 da Resolução 759/2016, são
proferidas no exercício de competência delegada do STJ, somente aquela Corte Superior
poderia revisá-la.
Também não é caso de enquadramento na hipótese da
reclamação de que trata o artigo 38 da mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o
Órgão Especial contra decisões da Turma de Uniformização).
É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não
abrange matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e
1 Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatada por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo,
órgão competente para o respectivo processamento e julgamento.
2 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência do STJ3, mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente
vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio
Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e
mesmo assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, ou seja:
(i) nos pedidos de uniformização de interpretação de lei (quando houver divergência
entre as Turmas Recursais); ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada
pelas Turmas Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando
verificada divergência no processamento dos feitos).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir
divergências no âmbito do Tribunal):
“§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma
de Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
É nesse sentido que deve ser entendida a parte final do artigo
38 da Resolução no 759/2016.
O que a reclamante pretende, na verdade, é rediscutir perante
este Órgão Especial (por via indireta) a decisão anterior da Turma de Uniformização.
Ou seja, primeiro insiste na impossibilidade de cobrança da comissão de corretagem
(invocando precedentes do STJ) e, depois, com base nesse fundamento, argumenta que a
Turma de Uniformização deveria ter julgado improcedente a Reclamação no
0100885-67.2019.8.26.0968 (proposta perante aquele órgão com base no artigo 988, IV,
do CPC), daí o reconhecimento de inadequação da via eleita, pois a reclamação “não
se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do
conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação
constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Reclamação no 5.926/SC-
AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).
No mesmo sentido: Reclamação no 5.703/SP-AgR, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, Dje-195, de 16/10/2009; Reclamação no 5.926/SC-
AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, Dje-213, de 13/11/2009; e Reclamação
no 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje-152, de
15/8/2008.
Vale dizer, tal mecanismo constitui medida excepcional e,
por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode ser admitida fora das hipóteses
legais, mesmo diante dos argumentos do reclamante.
Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal destaca, em
3 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo
rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de
seu desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJ de 10/09/2010).
É o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“RECLAMAÇÃO. Caso envolvendo o Tema 938 do STJ.
Irresignação contra r. decisão da e. Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados em processo que trata da repetição de
valores relativos àcorretagem, julgamento feito pela Turma
Recursal de Sorocaba. Cuida-se de reclamação contra reclamação,
esta última julgada e acolhida pela Turma de Uniformização de
Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Est. de S.
Paulo. Extinção liminar. Ausência de interesse processual.
Inadequação. Reclamação que não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do
conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa
medida processual. Parte que invocou o art. 14 da Res. 589. Nessa
matéria, a Turma de Uniformização é órgão que atua por
delegação do e. Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ
03/2016) e por designação do Tribunal de Justiça (art. 2o da
Resolução TJSP 759/2016). Se a turma de uniformização agiu por
delegação, somente a Corte delegante, respeitados meios e modos
necessários, se o caso, poderá corrigir o quanto ali, então, ficou
deliberado. No caso presente, o e. Superior Tribunal de Justiça.
Parte que ainda invocou, como segundo fundamento, o art. 38 da
mesma Res. 589. Norma que, ao contrário de permitir a utilização
da Reclamação como sucedâneo recursal, e longe de instituir
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, dispõe
apenas (e tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de
Uniformização, no exercício de suas atribuições típicas, ou seja,
nos pedidos de uniformização de interpretação de lei e nas
questões de consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou juízes
singulares sobre matéria processual, estão sujeitas à reclamação
perante o Órgão Especial, quando ocorrer violação de precedentes
do próprio Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça.
Interpretação em conformidade com o art. 190, §7o do Reg.
Interno deste Tribunal de Justiça. Inadequação da via,
indeferimento
liminar.
Extinção”
(Reclamação
no
2165773-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Costabile e Solimene, j.
12/08/2020).
“Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema de
Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Reiteração de medida própria cabível manifestada e
exaurida perante o órgão competente. Resolução 759/16.
Deliberação, de resto, que foi apenas de não conhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação anterior, de semelhante conteúdo. Acórdão do Colégio
Recursal, ademais, que julgou hipótese distinta daquela levada ao
enunciado do Tema 886 do STJ. Questão discutida envolvendo
relação entre partes de compromisso de compra e venda. Repasse
de IPTU e despesas condominiais antes da imissão de posse e
retardada pelo que se considerou ser responsabilidade das
reclamantes.
Pretensão
de
reapreciação
do
julgado.
Impossibilidade. Reclamação extinta, sem apreciação do mérito”
(Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000, Rel. Des. Claudio
Godoy, j. 04/06/2020).
“RECLAMAÇÃO. Contra acórdão da E. Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais não conhecendo de reclamação
anterior impugnando decisão do Colégio Recursal de Santos.
Reclamação ajuizada com o manifesto propósito de reforma da
solução dada ao incidente. Inviabilidade de sua utilização como
sucedâneo recursal. Inadmissível usurpação de competência dos
Tribunais Superiores. Órgãos fracionários não se subordinam
hierarquicamente ao Órgão Especial. Hipótese de carência de ação
sob o foco do interesse processual (art. 485, VI do CPC).
Ademais, descabida reclamação contra decisão já transitada em
julgado (art. 988, § 5o, I, do CPC e Súmula no 734 do Eg. STF).
Precedentes. Julgo extinto o processo (art. 485, VI do CPC).
RECLAMAÇÃO Contra acórdão da E. Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais não conhecendo de reclamação
anterior impugnando decisão do Colégio Recursal de Santos.
Reclamação ajuizada com o manifesto propósito de reforma da
solução dada ao incidente. Inviabilidade de sua utilização como
sucedâneo recursal. Inadmissível usurpação de competência dos
Tribunais Superiores. Órgãos fracionários não se subordinam
hierarquicamente ao Órgão Especial. Hipótese de carência de ação
sob o foco do interesse processual (art. 485, VI do CPC).
Ademais, descabida reclamação contra decisão já transitada em
julgado (art. 988, § 5o, I, do CPC e Súmula no 734 do Eg. STF).
Precedentes. Julgo extinto o processo (art. 485, VI do CPC)”
(Reclamação no 2094738-82.2019.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo
dos Santos, j. 22/05/2019).
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
condenando a reclamante no pagamento das custas e despesas processuais, inclusive
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).
FERREIRA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Reclamação no 2204997-13.2020.8.26.0000
Sorocaba
Reclamante: Maria Cristina Proença Campolim
Reclamado:
Turma
de
Uniformização
de
Jurisprudência
do
Sistema
dos
Juizados
Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Residencial Ilha da Madeira
Incorporadora e Construtora Ltda e LGP
Consultoria de Bens Imóveis Ltda.
42.679
1. Trata-se de reclamação ajuizada por Maria
Cristina Proença Campolim contra decisão proferida pela Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, em que se pleiteia seja cassado o “Acórdão da
Turma de Uniformização, e restabelecido o v. Acordão do Colégio
Recursal de Sorocaba, proferido em juízo de adequação do artigo
1.040 do CPC, que condenou as Requeridas, solidariamente, na
restituição da comissão de corretagem, com correção monetária a
partir do desembolso e juros de mora desde a citação, de modo a
prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.599.511-SP.” (fls.09).
2. Respeitado o entendimento exposto no
voto vencedor do Relator, Des. Ferreira Rodrigues, peço
licença para divergir da tese adotada por S. Exa., pois entendo
não competir a este Órgão Especial o processamento e o
julgamento da presente reclamação, porém, por fundamentos
diversos daqueles invocados por Sua Excelência.
Com efeito, esclarece a reclamante ter ajuizado
a presente ação com fundamento no artigo 1°, da Resolução n°
03/2016, do STJ e artigos 14 e 38, da Resolução no 589/2012,
alterada pela Resolução no 759, de 09/11/2016, sob a alegação
de que a decisão impugnada teria desrespeitado precedente de
referida Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer, por isso, a procedência da reclamação,
reconhecendo-se o conflito entre o acórdão impugnado e o
entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.599.511-SP.
3. Diante desse quadro, não há dúvida que a
presente reclamação objetiva, em primeiro lugar, (i) o
reconhecimento de desconformidade entre a decisão reclamada e
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de
que, na sequência, (ii) seja cassado o acórdão questionado.
Em outros termos, o que se busca nesta ação é
que este Órgão Especial proceda à análise de eventual
divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, ordene que a Turma
de Uniformização prolate nova decisão tendo em conta o julgado da
Corte Superior supostamente violados.
Mencionada tarefa, entretanto, não se insere
na competência deste Colegiado, tratando-se de atribuição do
Superior Tribunal de Justiça (se efetivamente configurada
hipótese de cabimento de reclamação), nos termos dos dispositivos
legais e constitucionais a seguir destacados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Como cediço e enfatizado pela própria
reclamante, a competência para o processamento e julgamento de
ações como a presente se encontra atribuída aos Tribunais de
Justiça Estaduais, por força das Resoluções n° 03/2016, do
Superior Tribunal de Justiça, e a este Órgão Especial, nos
termos do artigo 38, de sua Resolução n° 759/2016.
O primeiro ato normativo infralegal “[D]ispõe
sobre a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.”, e encontra-se redigido nos seguintes
termos:
“O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso
XX, do Regimento Interno, considerando o Acórdão do Supremo
Tribunal Federal nos EDcl no RE 571.572/BA, o art. 2o da Lei n.
9.099 de 26 de setembro de 1995, o art. 927, incisos III e IV, e os
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, o fluxo volumoso de
Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais e a decisão
da Corte Especial na Questão de Ordem proferida nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgRg na Rcl no 18.506/SP, RESOLVE:
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à
Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de
resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras
regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se
aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no
Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação”.
Em atenção a tais disposições, a Resolução n°
759/2016, deste Órgão Especial, estabelece, em seu artigo 38:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de
07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a
competência para processar e julgar as reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por ele
julgadas”.
De uma breve leitura dos textos transcritos,
constata-se que foi atribuída competência “às Câmaras Reunidas
ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça” e a este Órgão
Especial para o processo e julgamento das reclamações
destinadas a reparar eventuais divergências entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e pela Turma de
Uniformização
do
Sistema
dos
Juizados
Especiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivamente, e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e
de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas, bem como para
garantir a observância de precedentes.
Ocorre que, nos termos do artigo 22, inciso I,
da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar
sobre “I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário,
marítimo,
aeronáutico,
espacial
e
do
trabalho.”,
evidenciando-se, desde já, vício de inconstitucionalidade formal no
ato normativo proveniente da instância superior.
Além disso, de acordo com o artigo 105, inciso
I, alínea “f”, também da CF, compete ao próprio Superior Tribunal
de Justiça processar e julgar, originariamente, “a reclamação para
a preservação de sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões.”.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 988, §1°, do
Código de Processo Civil, estabelecendo: “A reclamação pode ser
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja autoridade se pretenda garantir.”.
Vale ressaltar, ademais, que, de acordo com o
artigo 69, inciso II, alínea “a”, da Constituição Estadual, compete
privativamente ao Tribunal de Justiça Paulista, “elaborar seu
regimento interno, com observância das normas de processo e das
garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos.”. Mencionado dispositivo, por seu turno, guarda
correspondência com o artigo 96, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal, que apresenta similar teor.
Por fim, o artigo 74, inciso X, também da
Constituição Estadual, estabelece competir ao Tribunal de Justiça,
processar e julgar originariamente “a reclamação para garantia da
autoridade de suas decisões.”. Não há, como se vê, qualquer
menção à possibilidade de que seja incumbência da Corte Paulista
(i) o resguardo à competência ou à autoridade das decisões do
Superior Tribunal de Justiça, tampouco (ii) a garantia de
observância de tese fixada em acórdão proferido no julgamento de
recurso especial repetitivo oriundo de Tribunal Superior.
5. A partir das disposições constitucionais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais sobre a temática, nota-se que
além de a resolução
editada pelo STJ disciplinar matéria processual, invadindo,
portanto, a competência privativa da União para tal finalidade
, o julgamento das reclamações em que se busca assegurar a
autoridade de decisão ou a observância de precedente obrigatório
do Superior Tribunal de Justiça como pretende a reclamante
no caso em tela , competiria a esse mesmo Tribunal, e não a
qualquer outro.
Além disso, especialmente pela leitura da
Resolução STJ n° 03/2016, constata-se evidente violação à
autonomia deste Tribunal de Justiça para dispor sobre a
competência interna de seus órgãos jurisdicionais. Ao determinar
que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada
dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar
as Reclamações” nas hipóteses elencadas no texto infralegal, não
há dúvida de que, além de delegar competência jurisdicional que
lhe é atribuída por força de comando legal e constitucional, o
Superior Tribunal de Justiça interferiu concretamente no
funcionamento deste Tribunal, criando regras próprias e dando
ensejo à criação de outras normas internas que versam sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência jurisdicional, as quais, frise-se, foram editadas
unicamente para o atendimento do quanto disposto na resolução
editada por sua Corte Especial.
6. Conforme elucida a doutrina de Fernando
Gajardoni, Zulmar Duarte Jr, Luiz Dellore e André Roque: “[A]
reclamação pode ser utilizada perante todo e qualquer tribunal (art.
988, §1°), prescindindo-se de qualquer previsão regimental, na
medida em que o Código estruturou completamente esse meio de
impugnação. A reclamação será proposta perante o tribunal
cuja competência se pretende preservar ou cuja autoridade
decisória se busca tutelar, sendo apreciada no âmbito do
órgão jurisdicional afetado pela usurpação ou desrespeito (art.
988, §1°). As reclamações têm a virtualidade de saltarem as
instâncias (per saltum), pois sua apreciação compete ao órgão
usurpado ou desrespeitado, não sendo decisiva para fins de
competência a definição de quem promoveu a aludida usurpação
ou desrespeito.4”.
Na mesma direção, anota Fátima Nancy
Andrighi, Ministra do Superior Tribunal de Justiça: “A
4 4 Execução e Recursos: comentário ao CPC 2015: volume 3/ Fernando da Fonseca Gajardoni [et al.].
2. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. Página 880.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação é um instrumento constitucional dirigido ao próprio
tribunal interessado para preservar sua competência e, também,
para garantir a autoridade das suas decisões. É irrelevante se a
autoridade que desrespeita o julgado é judiciária ou administrativa.6”.
Ao analisar a Resolução editada pelo Superior
Tribunal de Justiça, o processualista Gustavo Azevedo ainda
acentua: “(...) mediante um ato administrativo infralegal, o STJ
alterou as regras de competência previstas no CPC e na
Constituição. O STJ delegou sua competência para processar e
julgar reclamações contra decisões de juizado especial, fundadas
em inobservância de precedente, sob o simples argumento do 'fluxo
volumoso de Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais'.
A competência, nos estritos termos da Resolução n° 3/2016, para
julgar reclamação intentada contra decisão do juizado especial
cível, fundada na hipótese de inobservância de precedente do STJ,
é do tribunal local, ao qual é vinculado o respectivo juizado. Pelo
texto da Resolução n° 3/2016, a reclamação para impor a
6 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Comentário ao artigo 105, I, “f”. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil:
Saraiva/Almedina, 2013, p. 1.447.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correta aplicação de precedente obrigatório do STJ não seria
de competência do próprio STJ; seria de competência dos
tribunais locais. Com efeito, a preservação da autoridade dos
precedentes do STJ seria exercida pelos outros tribunais. O
que se vê, na verdade, é que a disposição da Resolução n°
3/2016 é ilícita e inconstitucional. É ilícita porque afronta
diretamente o art. 988, §1°, do CPC: 'A reclamação pode ser
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir'. O STJ é o órgão
jurisdicional, cuja autoridade do precedente se pretende
garantir, logo, é de sua competência o julgamento da
reclamação. A Resolução n° 3/2016 é inconstitucional por
violar a competência constitucionalmente prevista para o STJ.
As competências originárias dos tribunais são de fundo
constitucional. A competência do STJ para julgar reclamação
está prevista no art. 105, I, f, da Constituição. Não pode uma
resolução
administrativa
modificar
a
competência
constitucional, sob pena de afronta ao princípio do juiz
8 AZEVEDO, Gustavo. Reclamação constitucional no direito processual civil [coordenação Leonardo
Carneiro da Cunha]. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Páginas 271/272.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural8”.
7. Diante de tais considerações, conclui-se que
as resoluções editadas pela instância superior e por este Órgão
Especial, em consequência, conflitam tanto com o teor das
Constituições Estadual e Federal como com as regras do Código de
Processo Civil de 2015, gerando, ainda, indesejável desvirtuamento
do instituto da reclamação, tal como concebido pela doutrina e
jurisprudência majoritárias. Padecem, então, de flagrantes vícios
de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Dessa forma, tendo em vista a evidente
inconstitucionalidade por afronta aos artigos 22, inciso I, 96, inciso I,
alínea “a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da Constituição Federal,
e aos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Paulista, entendo ser o caso de se reconhecer a competência do
Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do presente feito,
com consequente determinação de remessa dos autos a referido
tribunal, conforme preconiza o artigo 64, §3°, do Código de
Processo Civil.
8. Registre-se, por oportuno, que outros
8 AZEVEDO, Gustavo. Reclamação constitucional no direito processual civil [coordenação Leonardo
Carneiro da Cunha]. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Páginas 271/272.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais Estaduais já declararam a inconstitucionalidade da
Resolução
editada
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No
003/2016
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
ATO
NORMATIVO QUE AMPLIA A COMPETÊNCIA DO TJPB.
INCONGRUÊNCIA MATERIAL DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO
AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA
AUTONOMIA
DESTE
ESTADO
MEMBRO.
INCIDENTE
ACOLHIDO. A Resolução no 003/2016 editada pelo Superior
Tribunal de Justiça é de natureza normativa e, ao atribuir
competência deste Tribunal para processar e julgar reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
viola o princípio da autonomia dos estados membros assegurado na
Constituição Federal e no art. 1o da Constituição desta Unidade
Federativa. Como o Superior Tribunal de Justiça não detém
competência legislativa para ampliar as atribuições jurisdicionais
deste Tribunal de Justiça, por ser tema da competência a ser
regulado pelo Estado da Paraíba no exercício da autonomia político-
administrativa assegurada na Constituição Federal e materializada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 1o da Constituição do Estado da Paraíba, está configurada a
inconstitucionalidade da Resolução n° 003/2016 do Superior
Tribunal de Justiça.”. (TJPB, Processo no 00009482120188150000,
Tribunal Pleno, Relator Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j.
em 10.04.2019).
Igualmente:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO No 3,
DE 2016, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO
POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
JULGAMENTO
DA
RECLAMAÇÃO
PELOS
TRIBUNAIS
ESTADUAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO. 1. De
acordo com o art. 96, I, da Constituição da República, compete aos
tribunais elaborar seus regimentos internos dispondo sobre a
competência
e
o
funcionamento
dos
respectivos
órgãos
jurisdicionais. 2. O art. 105, I, 'f', da Constituição da República,
estabelece ser da competência do Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento
dos Embargos de Declaração no RE no 571.572 - BA, declarou a
competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça para dirimir a
divergência existente entre decisões proferidas pelas Turmas
Recursais estaduais e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça até a criação da turma de uniformização dos juizados
especiais estaduais. 4. Portanto, a Resolução no 3, de 2016, do
Superior Tribunal de Justiça, que fixou a competência das Câmaras
Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inconstitucional. 5. Incidente de arguição de inconstitucionalidade
conhecido e acolhido, para declarar a inconstitucionalidade da
Resolução no 3, de 2016, do Superior Tribunal de Justiça. (...).”.
(TJMG, Arguição de Inconstitucionalidade 1.0000.16.039708-9/001,
Relator: Des. Caetano Levi Lopes, Órgão Especial, j. em
10.05.2018).
9. Ante o exposto, por este voto, declara-se,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Resolução STJ n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03/2016 e do artigo 38, da Resolução n° 759/2016, deste Órgão
Especial, por infringência aos artigos 22, inciso I, 96, inciso I, alínea
“a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da Constituição Federal, e aos
artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Paulista; por consequência, diante da incompetência deste
Colegiado para o julgamento da presente reclamação, determina-se
a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para
apreciação do feito, nos termos do artigo 64, §3°, do Código de
Processo Civil.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
1339638E
8
24
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
133E67C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2204997-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.